Tribunal: TJES
Processo: 5000097-09.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-09.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA INEZ BRAMBILLA JUBINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000097-09.2025.8.08.0011

EMBARGANTE: LUCIA INEZ BRAMBILLA JUBINI

EMBARGADO:
BANCO BMG SA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA COLEGIADA E PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO E MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso da instituição financeira, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. A embargante alega erro material sustentando que o dispositivo final conflita com a fundamentação do voto do relator original, que restou vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a substituição da tese do relator original pelo voto divergente vencedor no resultado final do julgamento constitui erro material ou vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração (art. 1.022, CPC e art. 48, Lei nº 9.099/95) destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito.

Inexiste erro material quando o acórdão reflete fielmente o resultado proclamado pela maioria do colegiado. A divergência interna é inerente ao julgamento coletivo, e o voto vencedor substitui a tese vencida para todos os efeitos jurídicos.

A insistência na rediscussão da lide sob o pretexto de erro material inexistente revela o caráter manifestamente protelatório do recurso, justificando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. A prevalência do voto divergente vencedor sobre o voto vencido do relator não constitui erro material, representando a legítima expressão da vontade majoritária do colegiado. 2. É manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração que visa rediscutir o mérito da causa ou questionar a divergência interna do tribunal, sujeitando o recorrente à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIA INEZ BRAMBILLA JUBINI
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16804163), que por maioria, concedeu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, reformando integralmente a sentença de piso para negar provimento aos pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
17943000
), a embargante alega que o acórdão publicado conteria erro material, pois o voto do Relator concluiu pelo não conhecimento do recurso do banco, enquanto o dispositivo final proclamou o provimento do recurso inominado interposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas
com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em erro material, verifica-se que carece de fundamento jurídico, revelando nítida confusão quanto à sistemática de julgamentos colegiados.

O trecho do voto citado pela embargante, que sugeria o não conhecimento do recurso e a manutenção da sentença, pertence ao voto que restou vencido em sua tese. A decisão que efetivamente possui força jurídica e substitui a sentença de primeiro grau é aquela formada pela maioria, a qual, no presente caso, restou consubstanciada no voto divergente apresentado.

Portanto, o que a embargante aponta como "
erro materia
l" é, em verdade, a existência de divergência interna no colegiado, o que é inerente à atividade jurisdicional. O dispositivo do acórdão reflete fielmente o resultado proclamado pelo voto vencedor: o provimento do recurso da instituição financeira para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Dessa forma, inexistentes contradições, omissões ou erro material entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)